Tribunal: TJSP
Processo: 1038661-12.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e indenização por dano material. Compra e venda de imóvel. Pretensão do Autor à declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a ilicitude das cobranças dos valores a título de SATI, registro de cartório, ITBI, juros de obra e diferença de financiamento. Recursos apresentados contra decisão que julgou parcialmente o

Ementa:
Declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e indenização por dano material. Compra e venda de imóvel. Pretensão do Autor à declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a ilicitude das cobranças dos valores a título de SATI, registro de cartório, ITBI, juros de obra e diferença de financiamento. Recursos apresentados contra decisão que julgou parcialmente o mérito, mas não pôs fim à ação. Inaplicável o princípio da fungibilidade dos recursos. Inteligência do inciso II do artigo 1.015 e do artigo 356, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Hipótese de erro grosseiro. Recursos não conhecidos.